Tribunal: TJDFT
Processo: 0720090-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720090-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS AGRAVADO: RANDERSON GABRIEL FERREIRA BEZERRA D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o confeccionado por ocasião do despacho de ID 59337264, que a seguir transcrevo: “Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da ação cominatória movida contra a agravante por RANDERSON GABRIEL FERREIRA BEZERRA, pela qual deferiu a tutela de urgência vindicada pelo recorrente, para determinar a reserva de vaga destinada para cota de pretos e pardos em processo seletivo público para ingresso em programa de residência em enfermagem na especialidade saúde mental de adultos, ressalvando que a efetiva matrícula do agravante deve ser assegura eventualmente somente depois do julgamento da causa. A Fundação Pública agravante suscita, preliminarmente, a incompetência do Juízo de origem, argumentando, com fulcro no art. 2o, caput e § 4o, da Lei no 12.153/2009, que o processo deveria correr em um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, por não envolver matéria complexa e por não se se inserir nas hipóteses de vedação contidas no parágrafo primeiro do mesmo dispositivo legal. No mérito esclarece que o processo seletivo visa ingresso em pós-graduação regulamentado pela Lei no 11.129/2005, argumentando que os programas de residência não representam seleção para ingresso em cargo ou emprego público, mas reconhece que houve a previsão inicial de cota racial visando atender a ações afirmativas previstas em resoluções do Ministério da Educação e da Secretaria do Estado da Saúde do Distrito Federal. Também reconhece que o agravado obteve inscrição para concorrer a vaga compreendia na cota racial, mas esclarece que publicou uma retificação do edital em 10 de novembro de 2023, entes do prazo para inscrição, pela qual deixou de prever vaga reservada para a especialidade em saúde mental do adulto. Afirma que ‘...a última retificação do Edital decorreu da decisão judicial prolatada no âmbito da Ação Civil Pública no 0700771-71.2024.8.07.0018, na qual o Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal determinou a reserva de 20% (vinte por cento) das vagas aos candidatos autodeclarados pessoa com deficiência (PCD). Nesse cenário, o que se alterou foi a disposição de 6 vagas, que antes eram exclusivamente de ampla concorrência (AC), para 5 de AC e 1 de PCD.’ Alega que ‘...o candidato escolheu especialidade na qual constava expressamente que todas as vagas seriam destinadas à ampla concorrência e somente veio a ser alterada por força de decisão judicial em ação civil pública. Além disso, a alteração editalícia ocorreu de forma legítima e foi amplamente divulgada antes do prazo de inscrição, possibilitando a impugnação pelos concorrentes. Assim, a sua modificação neste momento representaria verdadeira afronta ao princípio da impessoalidade, da eficiência e da moralidade administrativa’. Acrescenta que é do candidato a responsabilidade pela escolha das vagas, sendo seu dever acompanhar as alterações realizadas durante o certame, o que também é exigido pelo item 18.2 do edital. Busca, em sede de liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento, com a declaração da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para o julgamento do processo de origem e a revogação a decisão que concedeu a tutela de urgência ao agravado. Recurso dispensado de preparo, em razão de isenção legal.” Não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, o efeito suspensivo vindicado restou indeferido. Contrarrazões no ID 60968234, pela perda superveniente do interesse recursal, em razão da prolação de sentença pelo Juízo de primeiro grau. Intimada para se manifestar acerca de eventual perda do objeto do recurso, a agravante informou que seu interesse no recurso persistia. É o relatório. Decido. Por meio de consulta ao sistema de processos eletrônicos deste Tribunal de Justiça, constatei a existência de sentença posterior à interposição do aludido recurso, cuja ciência, por parte do ora agravante restou registrada em 16/6/2024. Consoante sabido e consabido, o pronunciamento sentencial superveniente ou confirma a decisão interlocutória recorrida ou a torna sem efeito. No caso vertente, o Juízo de primeiro grau confirmou a liminar e julgou o pedido inserto na petição inicial “para determinar o cancelamento do ato administrativo que suprimiu a vaga prevista no edital para a cota dos candidatos negros e, consequentemente, determinar a efetuação da matrícula do autor no programa de residência na área profissional da saúde - enfermagem, na especialidade ‘Multiprofissional em Saúde Mental do Adulto’, relativa à cota dos candidatos negros, nos termos da fundamentação alhures”, extinguindo o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Assim, desponta prejudicado o objeto do referido agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional. Considerando a prolação de sentença na lide de origem, o agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal, sendo que eventual irresignação deverá ocorrer por meio da interposição do recurso adequado. A propósito, confiram-se as seguintes orientações jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça nesse sentido, in verbis: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA PROLATADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ART. 932, III, DO CPC E ART. 87, III, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TJDFT. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A prolação de sentença definitiva na primeira instância, após a interposição do agravo de instrumento e do subsequente agravo interno, ocasionou a perda superveniente dos objetos dos recursos. Assim, eventuais questionamentos em relação ao pronunciamento judicial de mérito devem ser apresentados por meio de apelação. 2. Ao contrário do que alega a parte ora agravante, não houve, na decisão liminar proferida na primeira instância, julgamento parcial do mérito ou análise exauriente sobre questões relativas ao mérito da demanda. Por esse motivo, não é possível concluir que ainda existiria interesse no julgamento do recurso interposto contra aquele ato decisório. 3. A parte ora agravante já interpôs apelação contra a sentença (0715174-16.2022.8.07.0018) e, em suas razões recursais, aborda todas as teses mencionadas no agravo em epígrafe. Verifica-se, portanto, que não há mais utilidade e/ou necessidade para amparar a análise do agravo de instrumento e do agravo interno, pois as decisões impugnadas em cada um dos referidos recursos foram superadas pela decisão final de mérito prolatada na primeira instância, que absorveu as matérias apreciadas em cognição sumária. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1767133, 07362739620228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 19/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Recurso conhecido e provido, com efeitos modificativos. (Acórdão 1757361, 07132551220238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2023, publicado no DJE: 22/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE RECONHECEU A PERDA DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA NA ORIGEM. CRITÉRIOS DA COGNIÇÃO E HIERARQUIA. MOMENTO PROCESSUAL. UTILIDADE NO JULGAMENTO DO RECURSO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno contra decisão que reconheceu que houve a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de produção de prova, por ter sido prolatada sentença nos autos de origem. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp no 488.188/SP, firmou o entendimento de que o esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, em virtude da superveniente sentença de mérito, deve levar em consideração os critérios de cognição e hierarquia, a partir da realidade fática e do momento processual em que se encontrava o processo, de modo a sempre perquirir acerca de eventual e remanescente interesse e utilidade no julgamento do recurso. 3. No caso concreto, pelo critério da cognição, o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da decisão interlocutória que decidiu o pedido de produção de prova, sendo inaplicável o critério da hierarquia para solucionar o impasse, porquanto já houve devolução da matéria para o Tribunal na apelação interposta pelos agravantes, inclusive quanto à questão probatória em discussão. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime.(Acórdão 1727075, 07065717120238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no DJE: 24/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE DO RECURSO. 1. Na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolação de sentença no processo originário, resulta na perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. 2. Agravo de instrumento e agravo interno julgados prejudicados. (Acórdão 1312653, 07247401420208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO pela perda superveniente do interesse processual. Preclusa esta, adotem-se as cautelas de praxe. Brasília, 26 de julho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator